Tribunal: TJBA
Processo: 8183009-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183009-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8183009-68.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
EDUARDO SANTOS AMORIM
e como Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.